Tribunal: STF
Processo: HC 67971
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
TENDO AS DEFENSORAS (DATIVA OU 'AD-HOC') PARTICIPADO DE TODOS OS
ATOS DO PROCESSO, HEVENDO A PRIMEIRA APRESENTADO TAMBÉM DEFESA
PREVIA E RAZOES FINAIS, TUDO COM A EFICIENCIA EXIGIVEL; NÃO TENDO O
DEFENSOR, POSTERIORMENTE CONSTITUIDO, ALEGADO, NA APELAÇÃO,
INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA, E ATÉ LOGRANDO EXITO PARCIAL
COM A REDUÇÃO DA PENA, EM GRAU DE RECURSO, NÃO E DE SE RECONHECER,
NO CASO, A EXISTÊNCIA DE TAIS VÍCIOS.
H.C. INDEFERIDO.